Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-32.2022.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de procedência para determinar a extinção do condomínio havido entre as partes, com posterior avaliação e alienação do imóvel, indenização das benfeitorias e pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do bem, tudo a ser apurado em liquidação.

Apelam os autores alegando que não houve anuência para a introdução de benfeitorias no

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de procedência para determinar a extinção do condomínio havido entre as partes, com posterior avaliação e alienação do imóvel, indenização das benfeitorias e pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do bem, tudo a ser apurado em liquidação.

Apelam os autores alegando que não houve anuência para a introdução de benfeitorias no imóvel, é ônus do condômino que utiliza o bem de forma exclusiva arcar com as despesas com a sua conservação, inexiste prova do estado anterior do imóvel, necessidade de ajuizamento de ação autônoma, pois o procedimento de alienação judicial é de jurisdição voluntária, prescrição da pretensão de reembolso das benfeitorias. os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Cabimento parcial.
Extinção de condomínio. Benfeitorias introduzidas no imóvel que devem ser indenizadas, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Possibilidade de formular o pedido em contestação. Precedentes. Afastada a alegação de prescrição. Por outro lado, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do tema 1076.
Recurso parcialmente provido.